Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024177-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MARTA PEREIRA NETA - CPF: 442.361.821-49 (APELADO), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), G C NEVES & NEVES LTDA - ME - CNPJ: 07.444.865/0001-96 (APELANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), GILCELAINE CARNEIRO NEVES - CPF: 537.692.441-68 (APELANTE), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

FALHA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de

indenização por danos materiais e morais, ajuizada por paciente que, após submeter-se a tratamento odontológico malsucedido em clínica particular, experimentou perda dentária e necessidade de nova reabilitação oral.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória; (ii)

existência ou não de defeito na prestação do serviço; (iii) alegado excesso do valor fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa ante a inércia das partes após regular intimação para especificação de provas, bem como pela suficiência do conjunto probatório, mormente a perícia judicial previamente produzida. Configurada a responsabilidade objetiva da clínica, nos termos do art. 14 do CDC, diante do vínculo contratual com a paciente e da falha nos serviços prestados. Demonstrada, por laudo pericial técnico, a ocorrência de imperícia, negligência e imprudência no tratamento endodôntico e restaurador, o que gerou perda dentária e exigência de reabilitação funcional.

Quantum indenizatório revisto em observância à razoabilidade e proporcionalidade, ante as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. “A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, ainda que realizados por profissionais liberais, se mantido o vínculo contratual com o paciente
.”
2. “É cabível a minoração do valor da indenização por dano moral quando se afigura desproporcional ao grau do sofrimento experimentado e aos padrões da jurisprudência consolidada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G C Neves & Neves Ltda – ME
e
Gilcelaine Carneiro Neves,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da
ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais
,
ajuizada por
Maria Marta Pereira Neta
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando as rés, solidariamente, ao

custeio integral do tratamento odontológico reparador da autora junto a profissional de sua escolha
, mediante orçamento, à

restituição do valor de R$ 1.050,00
, referente ao tratamento malsucedido, à

indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
, e, ao final, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, alegando não terem sido atendidos pedidos de produção de prova documental, especialmente a juntada de vídeo de audiência perante o CRO/MT e exames radiográficos.

No mérito, defendem a
inexistência de responsabilidade civil
, sob o argumento de que os serviços odontológicos contestados foram realizados, em sua maior parte, por profissional autônoma, sem vínculo empregatício com a clínica. Alegam, ademais, que a autora abandonou os tratamentos propostos e não compareceu para ajustes de prótese, contribuindo para o insucesso terapêutico.

Sustentam que o laudo pericial judicial não é conclusivo quanto à culpa das apelantes e que não se demonstrou nexo de causalidade direto entre a conduta da segunda apelante e os danos alegados.

Forte em tais argumentos, requer a
reforma da sentença com a improcedência dos pedidos
ou, subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões colacionadas no ID n. 289498445, a apelada rebate os fundamentos do recurso, e ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais, fundamentada na falha da prestação de serviço odontológico.

Narrou a autora na inicial, que firmou contrato de prestação de serviço com a
Clínica Imaculada Conceição
, para tratamento de canal e restauração, que em razão do tratamento malsucedido que resultou no comprometimento de outros dentes saudáveis, houve a necessidade de realizar implante dentário.

Relata que diante da falha na prestação do serviço, manejou a ação originaria objetivando compelir as rés na obrigação de custear o tratamento dentário com outro profissional, além do ressarcimento dos prejuízos experimentados.

Cinge-se que decorrido regularmente o trâmite processual, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais

condenando as rés solidariamente ao: (i)
custeio integral do tratamento odontológico reparador da autora junto a profissional de sua escolha
, mediante orçamento; (ii)
restituição do valor de R$ 1.050,00
,
referente ao tratamento malsucedido;

e (iii)
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
,

além dos encargos de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, as rés recorrem.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil contratual oriunda da prestação de serviços odontológicos, com lastro em alegações de má execução técnica que culminaram na perda dentária da autora.

A matéria devolvida a esta colenda Câmara cinge-se: (i) à preliminar de cerceamento de defesa por ter sido indeferida produção de provas requeridas em primeiro grau; e (ii) no mérito, à discussão sobre a responsabilidade civil decorrente de prestação de serviços odontológicos, especialmente quanto à existência de nexo de causalidade e ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Quanto à
preliminar
de cerceamento de defesa
, fundamentam a pretensão na alegada ausência de intimação do CRO para juntar vídeo de audiência ética e pelo indeferimento de provas requeridas
.

Não assiste razão às apelantes. Observa-se dos autos que ambas as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre eventual interesse na produção de provas complementares, tendo permanecido silentes (ID n. 289498435).

Ademais, o juiz
a quo
, com fulcro no art. 355, I, do CPC, julgou a lide no estado em que se encontrava, por considerar suficientes as provas já acostadas aos autos, sobretudo a perícia odontológica previamente produzida em sede de ação de produção antecipada de provas (Autos n. 1029738-12.2020.8.11.0041).

Deveras, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o julgador a valorar as provas disponíveis e indeferir diligências meramente protelatórias. Nesse contexto, a prova técnica produzida judicialmente é dotada de plena validade e contraditório, e prevalece sobre eventuais pareceres administrativos do CRO.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida,
rejeito
, pois, a preliminar arguida.

No
mérito
, a controvérsia cinge-se em aquilatar se houve falha na prestação de serviço por parte da clínica odontológica e de sua responsável técnica, bem como eventual excesso do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Incontroverso nos autos que Maria Marta Pereira Neta, ora apelada, foi atendida na Clínica Imaculada Conceição, de titularidade da requerida Gilcelaine Carneiro Neves, entre os anos de 2006 e 2016. Caracteriza-se, portanto, inequívoca relação de consumo, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

No caso, a clínica odontológica e sua proprietária, na qualidade de fornecedoras de serviços de saúde, respondem solidariamente pelos vícios na prestação de serviço, independentemente da existência de culpa.

Nesse contexto, as provas produzidas nos autos, notadamente, o exame técnico realizado nos autos da ação de produção antecipada de provas (Processo no 1029738-12.2020.8.11.0041), conduzido por perito nomeado pelo Juízo, é elucidativo. O laudo pericial de ID [64673324 – autos anexo],

concluiu, com fundamentação técnica e respaldado em exames radiográficos e clínicos, pela ocorrência de
imprudência, negligência e imperícia
na condução dos procedimentos odontológicos a que foi submetida a autora, ora apelada.

Apontou-se, especificamente: (i) restauração em excesso nos elementos 37 e 38, dificultando a higienização e predispondo à perda dentária; (ii) obturação parcial dos canais radiculares, causando persistência de dor e risco de infecção crônica; (iii) presença de rarefação óssea periapical, com comprometimento do ápice radicular, indicativa de falha endodôntica; (iv) utilização de prótese parcial removível inadequada, sem adaptação funcional ou estética, contribuindo para a perda de dentes adjacentes (elemento 22, com absorção radicular extensa).

Além disso, o perito confirmou que tais deficiências técnicas são suficientes para gerar dano funcional e estético à arcada dentária, exigindo reabilitação complexa com implantes e correções restauradoras.

Mesmo nos esclarecimentos suplementares (ID 108198732 – autos anexo) o perito reiterou que os danos apurados decorrem diretamente da má prestação do serviço, sendo a causa provável e determinante da perda dos dentes, especialmente nos elementos 22, 37 e 38. Destacou-se ainda que a falha em concluir adequadamente o tratamento ou corrigir os excessos contribuiu de modo direto para os agravos dentários subsequentes.

Esses elementos técnicos demonstram, com clareza solar, o nexo de causalidade entre a conduta profissional e os danos experimentados pela autora, incluindo a
perda dentária
e necessidade de novos implantes.

Não obstante a tentativa da defesa de desconstituir a prova técnica sob o argumento de que os procedimentos iniciais foram realizados por profissional autônoma, tal alegação é
irrelevante do ponto de vista jurídico
, uma vez que a norma consumerista impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

À luz dos princípios da

boa-fé objetiva
, da
vulnerabilidade do consumidor

e da

responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços
(art. 14 do CDC), é de se reconhecer a obrigação da Clínica e da profissional responsável por reparar os danos causados. Mesmo que outros profissionais tenham eventualmente participado do tratamento, o vínculo jurídico da paciente foi estabelecido com a clínica, cabendo a esta o dever de zelar pela qualidade e segurança dos serviços prestados, notadamente do seu corpo clínico.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DEFEITUOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA FORMALMENTE CONSTITUÍDA. TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENTISTA QUE NÃO REALIZOU O PROCEDIMENTO LESIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a clínica odontológica excluída possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, malgrado não possua personalidade jurídica formalmente constituída, considerando que o tratamento odontológico foi contratado diretamente com esta, constando recibos de pagamento emitidos em seu nome e comprovação fotográfica da fachada do estabelecimento; e (ii) averiguar se o cirurgião-dentista excluído, que não executou o procedimento inicial lesivo, mas atuou posteriormente tentando remediar os danos já causados, prescrevendo medicações e realizando extração de dente, deve responder solidariamente pelos danos sofridos pela autora, nos termos do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A análise da legitimidade passiva deve se orientar pela teoria da asserção, segundo a qual a verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação considera as afirmações constantes na petição inicial, sem antecipação de juízo de mérito.

4. A clínica odontológica excluída, na qualidade de fornecedora de serviços no mercado de consumo, nos termos do art. 3o do CDC, mesmo sem personalidade jurídica formalmente constituída, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos (recibos, documentos e fotografias) demonstram que o tratamento odontológico foi contratado diretamente com a clínica, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

5.
As clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos exatos termos do art. 14 do CDC, independentemente de comprovação de culpa, exigindo-se apenas a violação de um direito da parte, a comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que restou comprovado nos autos.

(...)

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Na análise da legitimidade passiva deve ser aplicada a teoria da asserção, considerando-se as afirmações feitas na petição inicial sem antecipação do juízo de mérito. 2.
A clínica odontológica, mesmo sem personalidade jurídica formalmente constituída, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por integrar a cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC e pela teoria da aparência
. 3. Não há responsabilidade solidária do profissional que não participou do procedimento lesivo e cuja atuação posterior limitou-se a tentativas de remediar os danos já causados, sem que se comprove negligência, imprudência ou imperícia de sua parte."
(RAC n.

0009522-73.2018.8.11.0051, 5a Câmara de Direito Privado, J.05.06.25 - negritei)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO MALSUCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a obrigação do profissional seria de meio ou de resultado; (ii) a existência de falha técnica no serviço prestado; (iii) a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte autora em virtude da condenação ao pagamento de valores relativos a tratamentos futuros; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos procedimentos odontológicos de implante dentário, a responsabilidade do profissional é de resultado, com inversão automática do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Não comprovada pela clínica a adoção das cautelas técnicas necessárias e havendo elementos documentais que atestam o insucesso do tratamento, caracteriza-se o dever de indenizar.

5. O valor fixado a título de danos materiais representa efetivo prejuízo sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento ilícito, estando em consonância com o princípio da reparação integral.

6. O dano moral é configurado in re ipsa, sendo o montante arbitrado em R$ 15.000,00

proporcional ao sofrimento e transtornos sofridos pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do profissional é de resultado, com inversão ope legis do ônus da prova.

2
. A reparação por danos materiais e morais decorre do insucesso no tratamento e da violação à legítima expectativa do consumidor, sem configuração de enriquecimento ilícito."

(RAC n.

1033458-79.2023.8.11.0041,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.05.25 - negritei)

Quanto ao
valor fixado a título de danos morais
, entendo assistir parcial razão às apelantes. Ainda que a autora tenha sido submetida a situações que transcendem o mero dissabor, afigura-se prudente a
minoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor mais consentâneo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, sopesando-se a gravidade do dano, a extensão da lesão, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

Os demais pontos da sentença, notadamente a restituição dos valores pagos pelo tratamento malsucedido (R$ 1.050,00) e a obrigação de custear tratamento reparador com profissional de livre escolha da autora, permanecem hígidos, por estarem devidamente amparados em prova técnica e na boa dogmática consumerista.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025